Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725400-03.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR ARRUDA LINS AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIR ARRUDA LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0730536-06.2022.8.07.0003, promovida por BANCO GM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 160847681 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau aplicou ao requerido a multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e IV c/c artigo 81 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que foi constatado o abuso de direito de defesa e a má-fé processual do devedor ao deixar de indicar o seu endereço verdadeiro e o paradeiro do veículo objeto do processo, mesmo diante de decisão proferida pelo juízo a quo, criando embaraço à efetivação da liminar na ação de busca e apreensão originária e configurando violação ao dever de cooperação das partes. No agravo de instrumento interposto, o recorrente pleiteou, inicialmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No mérito, sustenta a ausência de previsão legal que obrigue o devedor fiduciante a entregar o veículo em ação de busca e apreensão ou que acarrete a aplicação de penalidade que possa justificar a multa aplicada. Destaca que o Decreto-Lei n. 911/59 dispõe que, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, compete à parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa forma, assevera a inexistência de omissão na legislação específica de regência do caso em apreço, impedindo a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Ao final, postulou a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida que aplicou a multa discutida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja afastada a penalidade aplicada ao agravante. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão de ID 48818935, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 49123012 e 49123013). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, não constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da r. decisão de ID 160847681 na origem, que aplicou ao requerido a multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e IV c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de previsão legal que obrigue o devedor fiduciante a entregar o veículo em ação de busca e apreensão ou que acarrete a aplicação de penalidade que possa justificar a multa aplicada. Destaca que o Decreto-Lei n. 911/59 dispõe que, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, compete à parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida que aplicou a multa discutida até o julgamento do agravo de instrumento. A partir da análise dos autos originários, observa-se que foi deferida a medida liminar requerida pela instituição financeira agravada e determinada a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes (ID 141277403). Ato contínuo, a parte ré compareceu espontaneamente aos autos, pleiteando a retirada de sigilo de todos os atos da ação de busca e apreensão (ID 144780057). Após diversas diligências infrutíferas realizadas a fim de localizar o veículo objeto da lide, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do réu para informar seu endereço residencial, bem como a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, § 2o do Código de Processo Civil (ID 158214731). A despeito de ter sido intimado acerca da referida ordem judicial, o requerido limitou-se a postular a conversão da ação em execução ante a não localização do bem, motivo pelo qual foi aplicada a multa de 9,9% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81 do código processualista (IDs 159100723 e 160847681). Verifica-se, portanto, que o réu não entregou o veículo, tampouco indicou os meios possíveis para sua localização. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável. Na ação de busca e apreensão, o possuidor direto do veículo dado em garantia na alienação fiduciária tem o dever de apresentar o bem, com vistas a cooperar para a efetividade do processo, além de agir com boa-fé e probidade no que se refere ao cumprimento do contrato celebrado entre as partes. No intento de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (art. 139, incisos II, III e IV, do código processualista). No mesmo sentido, as partes têm o dever de cumprir as decisões judiciais, sem impor embaraços, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do supramencionado diploma legal. Desse modo, esta egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual, justificando a imposição de multa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial pelo agravante, nota-se que a ocultação caracteriza ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437481, 07141778720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento. Não comprovado que a requerente possui rendimentos que lhe possibilitem arcar com as custas processuais sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Ainda, dispõem os art. 5o e 6o do CPC que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. A decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da posse que se presume tenha o devedor do bem, quanto do dever de colaboração com o Juízo, para o devido prosseguimento do processo, já que pretende ingressar em processo de busca e apreensão, em que a apreensão do veículo, conforme mencionado, é medida anterior à citação - DL 911/69. 4. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permitem a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. (Acórdão 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427292, 07356368220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, considerando as peculiaridades do caso e os princípios norteadores do código de processo civil, torna-se cabível a imposição da multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil, de forma que não é possível observar a probabilidade de direito capaz de ensejar o sobrestamento da r. decisão vergastada. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. [1] 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 12:33:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora